Tribunal: TJMT
Processo: 1009539-13.2025.8.11.0002
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009539-13.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação, Alienação Fiduciária, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[W V VEICULOS MULTIMARCAS LTDA - CNPJ: 34.152.411/0001-14 (RECORRENTE), ALINE APARECIDA RODRIGUES - CPF: 026.144.071-35 (ADVOGADO), WELLITON VENICIUS DOS SANTOS FONSECA - CPF: 023.902.281-51 (RECORRENTE), BANCO A J RENNER SA - CNPJ: 92.874.270/0001-40 (RECORRIDO), DANILO LACERDA DE SOUZA FERREIRA - CPF: 313.907.058-62 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1009539-13.2025.8.11.0002.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Várzea Grande.

Recorrente:
W V VEICULOS MULTIMARCAS LTDA.

Recorrido:
BANCO DIGIMAIS S.A.

Data do Julgamento virtual:
25 a 28/08/2025.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. INCLUSÃO INDEVIDA DE GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA SOBRE VEÍCULO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LUCROS CESSANTES COMPROVADOS. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença parcialmente procedente que determinou a baixa de gravame indevidamente lançado sobre veículo automotor e condenou instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00. A parte recorrente requereu a majoração do valor dos danos morais, a condenação ao pagamento de lucros cessantes, bem como ao ressarcimento por uso indevido do bem, depreciação e custos administrativos de regularização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o valor da indenização por danos morais deve ser majorado; (ii) estabelecer se estão configurados os lucros cessantes e se há comprovação do prejuízo material decorrente da frustração da venda do veículo; (iii) determinar se é cabível indenização por uso indevido, depreciação do veículo e custos administrativos de regularização do gravame.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A inclusão indevida de gravame em nome de terceiro sobre veículo já adquirido pela parte recorrente e comprovada a frustração de venda previamente ajustada configura falha na prestação do serviço e ato ilícito praticado pela instituição financeira, incidindo a responsabilidade objetiva nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, ainda que a contratação tenha se dado por meio de correspondente bancário.

4.

A prova documental constante nos autos demonstra que o veículo foi adquirido pelo recorrente por R$ 49.650,00 e que a venda frustrada havia sido ajustada por R$ 58.000,00, evidenciando prejuízo concreto no valor de R$ 8.350,00, apto a caracterizar lucros cessantes, conforme art. 402 e 944 do Código Civil.

5.

A pretensão de ressarcimento por uso indevido do veículo e depreciação baseou-se em estimativas sem lastro probatório suficiente, razão pela qual deve ser mantido o indeferimento da pretensão, não se verificando prova cabal do dano alegado.

6.

O valor fixado na origem a título de danos morais (R$ 6.000,00) revela-se proporcional à extensão do dano, considerando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter compensatório e pedagógico da medida, não sendo cabível sua majoração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes da inclusão indevida de gravame de alienação fiduciária sobre veículo de terceiro, ainda que o financiamento tenha sido formalizado por correspondente bancário.

2.

Comprovada a frustração de venda previamente ajustada, é devida a indenização por lucros cessantes, nos termos do art. 402 do Código Civil.

3.

A majoração do valor da indenização por danos morais exige demonstração de insuficiência do valor fixado, o que não se verifica quando o montante revela-se proporcional e razoável diante das circunstâncias do caso.

4.

A ausência de prova específica e suficiente afasta a condenação por depreciação e uso indevido de veículo, bem como por custos administrativos de regularização do gravame.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto por
WV VEÍCULOS MULTIMARCAS LTDA e WELLITON VENICIUS DOS SANTOS FONSECA
contra sentença que
julgou parcialmente procedente
a ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos materiais e morais, proposta em desfavor do
BANCO DIGIMAIS S.A.
,
reconhecendo a inexistência do vínculo jurídico, condenando à obrigação de fazer (baixa do gravame), bem como ao pagamento de
indenização por dano moral no valor de R$6.000,00
,
mas

indeferindo o pleito indenizatório por lucros cessantes e dano material
.

O recorrente requer a reforma parcial da sentença, para condenar o recorrido ao pagamento de
lucros cessantes
em razão da frustração do negócio jurídico de compra e venda do veículo e o
ressarcimento por eventual desgaste decorrente do uso do automóvel pelo comprador

durante o curto período em que esteve com o bem. Requer, ainda, a
majoração do valor da indenização por dano moral
.

O recorrido, apesar de intimado, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

O cerne da controvérsia recursal reside na extensão da reparação dos danos sofridos pelo Recorrente, especificamente quanto aos danos materiais (lucros cessantes e uso indevido/depreciação) e o quantum dos danos morais.

Assiste razão parcial à parte recorrente.

A teoria da responsabilidade civil impõe a reparação integral dos danos causados pela conduta ilícita. No caso, a falha na prestação do serviço do Banco Digimais S.A., ao inserir indevidamente o gravame no veículo, causou um prejuízo direto e mensurável à autora, que é uma revendedora de veículos. O lucro cessante, que é o valor que a empresa deixou de ganhar, foi devidamente comprovado e quantificado em R$ 8.350,00 (oito mil, trezentos e cinquenta reais).

O Juízo de origem indeferiu o pedido de lucros cessantes por considerar que o Recorrente "não comprova nos autos o lucro real que teria com a respectiva venda". No entanto, o Recorrente apresentou documentos que demonstram o preço de aquisição do veículo (R$ 49.650,00 – IDs 187379717, 187379718, 188074661) e o valor de revenda previamente ajustado com o cliente (R$ 58.000,00 – ID 187379727).

Destarte,
restou incontroverso que a venda do veículo à terceiro (Sr. Leilson Dias Bernegozzi) foi desfeita em razão da restrição indevida imposta pelo banco recorrido.

Nota-se que a diferença entre o preço de compra e o preço de venda é um
lucro esperado e diretamente frustrado
pela conduta ilícita do Recorrido. A quantia de
R$ 8.350,00
(R$ 58.000,00 - R$ 49.650,00) representa um prejuízo material concreto, decorrente da perda de uma oportunidade de negócio já formalizada.

Considerando que a parte autora se dedica à comercialização de veículos e que a venda já se encontrava pactuada, com pagamento inicial, é cabível o ressarcimento pelo lucro cessante, nos termos do art. 402 do Código Civil. O dano é certo, atual e decorre diretamente da conduta ilícita atribuída à instituição financeira.

Nesse sentido:

“E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS – REGISTRO INDEVIDO DE GRAVAME – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DANO MORAL CONFIGURADO – LUCROS CESSANTES COMPROVADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O registro indevido de gravame financeiro no prontuário de automóvel junto ao Departamento Estadual de Trânsito gera responsabilidade imaterial por parte da instituição bancária pelos prejuízos morais causados ao consumidor, devendo o quantum ser mantido quando fixado de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de forma a evitar enriquecimento indevido.
Havendo evidente prejuízo à expectativa de ganho do consumidor diante do desfazimento do negócio, faz jus aos lucros cessantes, referente ao que deixou de lucrar com a venda do veículo
.”
(TJ-MT - AC: 10039521220228110003, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 12/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/04/2023) (destaquei)

Com efeito, o lucro cessante, nesse caso, é direto e mensurável, não se tratando de mera presunção.
Assim, entendo que o recurso deve ser provido para condenar o Recorrido ao pagamento dos lucros cessantes.

No tocante ao pedido de ressarcimento pelo alegado desgaste do automóvel durante o período em que esteve com o comprador, entendo que não merece acolhimento.

Embora haja alegação de uso por cerca de vinte dias, não se produziu prova mínima acerca da efetiva depreciação ou eventual necessidade de reparos que justificassem a indenização autônoma.

Conquanto o uso indevido e a depreciação sejam passíveis de indenização em tese, o Recorrente se baseou em uma "estimativa com base no custo médio de locação" e não apresentou prova específica do desgaste ou da desvalorização efetiva do veículo por esse curto período.

A simples menção de que o bem seminovo perde valor diariamente (R$ 3.000,00/mês), sem a devida correlação específica para o período e as condições do caso, não é suficiente para infirmar a conclusão do Juízo de origem quanto à ausência de prova.

Ademais, parte dos transtornos e prejuízos indiretos relacionados à imobilização do bem e frustração da venda já são contemplados na indenização por danos morais.
Portanto, entendo que a decisão de primeiro grau deve ser mantida neste ponto, por ausência de prova cabal.

Por fim,

a sentença reconheceu o abalo à imagem e à reputação comercial da recorrente diante da indevida inclusão de gravame e fixou a indenização por danos morais no valor de R$6.000,00 (seis mil reais), valor esse que não se mostra desproporcional ou incompatível com os critérios da razoabilidade e da função reparatória e pedagógica. Assim, não vislumbro elementos para majoração, motivo pelo qual mantenho a fixação operada na origem.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e
DOU-LHE PARCIAL

PROVIMENTO
, para condenar o banco reclamado, ao pagamento de
R$ 8.350,00 (oito mil, trezentos e cinquenta reais)
a título de danos materiais (lucros cessantes), mantendo-se os demais termos da sentença inalterados.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025